Tribunal: TJSP
Processo: 3000577-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCELAMENTO – JUROS. Pretensão da Fazenda do Estado de reformar decisão que deferiu em parte tutela antecipada na parte em que a compeliu a limitar os juros de mora, calculados acima da taxa SELIC, compreendidos em parcelamento ao qual a autora aderiu – Decisão que deve ser mantida - Adesão ao parcelamento que não impede a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCELAMENTO – JUROS. Pretensão da Fazenda do Estado de reformar decisão que deferiu em parte tutela antecipada na parte em que a compeliu a limitar os juros de mora, calculados acima da taxa SELIC, compreendidos em parcelamento ao qual a autora aderiu – Decisão que deve ser mantida - Adesão ao parcelamento que não impede a discussão sobre índice de juros de mora aplicados pelo ente tributante – Acordo entre as partes implica apenas na confissão de aspectos fáticos da dívida, permanecendo as circunstâncias jurídicas, como a incidência de taxas de juros, passíveis de questionamentos judiciais – Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3000577-29.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santa Adélia, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada SUPERMERCADOS ALIO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000577-29.2020.8.26.0000-Santa Adélia - Voto no 28273
2
Agravo de instrumento no: 3000577-29.2020.8.26.0000
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
SUPERMERCADOS ALIO EIRELI
Comarca:
SANTA ADÉLIA
Voto no:
28273
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
ANTECIPADA

AÇÃO
ANULATÓRIA

PARCELAMENTO JUROS. Pretensão da Fazenda do
Estado de reformar decisão que deferiu em parte tutela
antecipada na parte em que a compeliu a limitar os juros de
mora, calculados acima da taxa SELIC, compreendidos em
parcelamento ao qual a autora aderiu Decisão que deve ser
mantida - Adesão ao parcelamento que não impede a
discussão sobre índice de juros de mora aplicados pelo ente
tributante
Acordo entre as partes implica apenas na
confissão de aspectos fáticos da dívida, permanecendo as
circunstâncias jurídicas, como a incidência de taxas de
juros, passíveis de questionamentos judiciais Precedentes.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 56/57 que nos
autos de ação anulatória ajuizada por SUPERMERCADOS ALIO
EIRELI deferiu em parte pedido de tutela antecipada .
Sustenta a agravante, em síntese, que a adesão ao parcelamento é
medida juridicamente incompatível com a discussão judicial da
dívida. Alega que a celebração do acordo foi condicionada ao
reconhecimento do débito, bem como à renúncia às impugnações
eventualmente oferecidas à cobrança ou desistência daquelas que
já tivessem sido propostas, havendo quebra da boa-fé objetiva ao
se questionar posteriormente valores decorrentes do parcelamento.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma
da decisão (fls. 01/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000577-29.2020.8.26.0000-Santa Adélia - Voto no 28273
3
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o efeito suspensivo (fls. 29/30), dispensada resposta da parte
contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Com efeito, esta Colenda Câmara de Direito Público tem
reiteradamente decidido que a antecipação da tutela é faculdade
atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e
livre convencimento, dependendo a concessão de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).
Como destaca Cândido R. Dinamarco (in “A reforma do Código de
Processo Civil”, pp. 141 e 143):
"Ficam ao critério discricionário do juiz,
que
ele
exercerá
prudente
e
motivadamente em cada caso, a outorga da
tutela antecipada total ou parcial...".
E a despeito dos argumentos da agravante, a adesão ao
parcelamento é medida juridicamente compatível com a discussão
judicial da dívida, e não impede o afastamento de juros
inconstitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000577-29.2020.8.26.0000-Santa Adélia - Voto no 28273
4
Nesse sentido, o acordo entre as partes implica apenas na
confissão de aspectos fáticos da dívida, permanecendo as
circunstâncias jurídicas, como a incidência de taxas de juros,
passíveis de questionamentos judiciais.
Nesse mesmo diapasão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamentos repetitivos, firmou a seguinte tese:
“A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus
aspectos jurídicos (...) (REsp 1133027/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Nessa mesma direção, esta Colenda Câmara de Direito Público,
perfilhou-se a este entendimento, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
segurança ICMS Pretensão de recálculo
dos juros incidentes sobre parcelas vincendas do parcelamento

Lei
no
13.918/2009 Juros limitados à taxa Selic
Presença dos requisitos legais. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez que
este Tribunal deu interpretação conforme à
Constituição à Lei 13.918/2009 (Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
rel.
Des.
Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.2.2013), é
viável o recálculo de parcelas vincendas do
parcelamento, apenas para exclusão dos
valores de juros de mora fixados acima do
limite da taxa SELIC.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2140958-41.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
-
15a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
16/07/2019; Data de Registro: 16/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000577-29.2020.8.26.0000-Santa Adélia - Voto no 28273
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
fiscal

Exceção
de
pré-executividade
acolhida em parte para o recálculo do
débito fiscal com base na Lei Federal no
9250/95
e
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
017909-61.2012.8.26.0000 Insurgência
Descabimento
-
Expurgo
dos
juros
superiores à SELIC, conforme entendimento
do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000
Ainda que a
adesão ao parcelamento implique reconhecimento e confissão do débito fiscal, conforme Termo de Aceite, tal confissão não obsta o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se
refere a seus aspectos jurídicos, o que
alcança
os
juros
de
mora

REsp
1133027/SP
Decisão mantida
Recurso
não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000745-65.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Santa
Bárbara D'Oeste - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data
de Registro: 08/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE
SEGURANÇA
COM
PEDIDO
LIMINAR
-
DÉBITO FISCAL
ICMS
Pretensão da
suspensão
da
exigibilidade
do
débito
tributário, sem a sua exclusão do Programa
de Parcelamento (PEP no 203118826-6),
até que haja o recálculo dos débitos para a
exclusão dos juros na forma da Lei no
13.918/09 e a devida aplicação da taxa
Selic em seu lugar
Deferido o efeito
suspensivo da decisão agravada para que
se suspenda a exigibilidade do débito
tributário do parcelamento indicado nos
autos, até que seja efetuado o recálculo da
dívida com a aplicação da taxa Selic, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000577-29.2020.8.26.0000-Santa Adélia - Voto no 28273
6
exclusão da ora agravante do Programa
Especial de Parcelamento PEP. , sendo de
rigor
o
afastamento
da
Lei
Estadual
13.918/2009,
ante o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal. Recurso provido,
para confirmar a liminar recursal anteriormente concedida, que deve prevalecer até o julgamento da ação principal. (TJSP; Agravo de Instrumento
2031432-42.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
-
10a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/04/2019; Data
de Registro: 05/04/2019)
Assim, não sobeja dúvida acerca da pertinência da decisão liminar,
na parte em que determinou à Fazenda do Estado que procedesse
ao recálculo da dívida, não obstante já tivesse ocorrido o
parcelamento.
Destarte, fica mantida a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000577-29.2020.8.26.0000-Santa Adélia - Voto no 28273
7
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator